Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713892-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: DAVID WRAGUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705569-97.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação do valor bloqueado por meio do sistema SISBAJUD em favor do devedor. Por ocasião da decisão de ID 46361356, esta Relatoria deferiu, parcialmente, a liminar para determinar a manutenção de 30% do valor total bloqueado (R$ 8.420,89), sendo que 70% da referida quantia deveria ser liberada em favor do devedor. Entretanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que após o deferimento parcial da liminar, as partes renegociaram extrajudicialmente o contrato, cujas parcelas são objeto da ação. Observa-se que o executado/agravado juntou aos autos, o termo e o contrato de renegociação do empréstimo (ID 165074329 e ID 165074334, na origem), bem como o contracheque que comprova o desconto do valor da parcela (R$ 109,12) referente ao acordo entabulado entre as partes (ID 165074332, na origem). No despacho de ID 49258643, o agravante foi intimado para se manifestar sobre o acordo firmado entre as partes e esclarecer se persistia o interesse recursal. Na petição de ID 49996985, o advogado da agravante se manifestou afirmando que, embora tenha havido acordo nos autos originários, a execução prossegue quanto aos honorários sucumbenciais que não foram incluídos no acordo, razão pela qual persistiria o interesse no julgamento do recurso. O agravado foi intimado para se manifestar acerca da petição supramencionada (ID 50030616). Contudo, decorreu o prazo sem manifestação (ID 50521244). Brevemente relatados, decido. Em análise aos autos originários, observa-se que a execução prossegue somente em relação aos honorários do advogado, o qual foi incluído no polo ativo da demanda, tendo sido intimado para acostar àqueles autos planilha atualizada do débito da parcela referente aos seus honorários, a fim de que seja feita consulta de ativos financeiros (ID 170271631, na origem). No caso, entendo que resta prejudicado o recurso diante do acordo celebrado na origem entre as partes (ID 165074329, na origem), de modo que não mais há interesse recursal no julgamento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto. Realço que, quanto aos honorários sucumbenciais, o pedido deverá ser apreciado pelo juízo de primeiro grau. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora